Tribunal: TJDFT
Processo: 0735038-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735038-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISTELA OLIVEIRA DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0705844-87.2025.8.07.0018, que condicionou o levantamento dos valores incontroversos, no montante de R$ 82.617,90, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Por não vislumbrar urgência, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 75369531) Nas contrarrazões de ID 75880135, o DISTRITO FEDERAL suscitou a preliminar de perda de objeto, em razão da desconstituição do título pelo julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, cujo v. Acórdão transcrevo: "Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. Instada a se manifestar acerca da preliminar, MARISTELA OLIVEIRA DE ARAÚJO afasta a alegação da perda de objeto e requer a suspensão do julgamento do recurso. Na instância de origem, ante ao novel julgamento, Sua Excelência a quo determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória (ID 251356247, dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva. O Distrito Federal ajuizou ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pleiteando a desconstituição do referido acórdão. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou parcialmente procedente a ação rescisória, rescindindo o acórdão exequendo e julgando improcedente o pedido originário, ressalvando, contudo, a irrepetibilidade das verbas já adimplidas de boa-fé. Assim, diante da decisão proferida na ação rescisória, embora ainda pendente de trânsito em julgado, impõe-se a suspensão do presente cumprimento de sentença, considerando a aplicabilidade imediata do julgado (REsp no 1907739/SC, Segunda Turma). A manutenção do regular prosseguimento da execução, diante da desconstituição do título judicial que a fundamenta, configuraria ilegalidade e comprometeria a correta destinação dos recursos públicos. Aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.” DECIDO. O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 configura questão prejudicial ao presente recurso, uma vez que a eventual desconstituição do título executivo acarreta a perda superveniente de seu objeto. Consoante determinado pelo ilustre Juízo a quo, o dever de cautela impõe o sobrestamento do julgamento do presente feito até o trânsito em julgado da referida ação rescisória, proposta pelo Distrito Federal. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator